Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-94.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-94.2018.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAIS REJANE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
SILVANIA CASTRO SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE PARCELAS ADIMPLIDAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO DO NÚMERO DE PARCELAS PAGAS. PAGAMENTO DE 32 PARCELAS DE UM TOTAL DE 36. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CARACTERIZADO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DA PANDEMIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Constatado erro material quanto ao número de parcelas efetivamente pagas pela devedora fiduciante, impõe-se a correção da decisão com base na documentação constante dos autos.

III - A Declaração de Pagamentos comprova o adimplemento de 32 parcelas das 36 contratadas, representando 88,89% do financiamento, com inadimplemento de apenas 4 prestações (11ª, 12ª, 14ª e 23ª).

IV - O pagamento de 88,89% do contrato caracteriza adimplemento substancial, especialmente considerando as circunstâncias excepcionais da pandemia de COVID-19 que afetaram significativamente a capacidade econômica dos consumidores.

V - Embora o STJ tenha fixado entendimento contrário à aplicação da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária (REsp 1.622.555/MG), as circunstâncias excepcionais do caso concreto e o elevado percentual de adimplemento (88,89%) justificam a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos.

VI - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para correção do erro material, mantendo-se inalterado o mérito da decisão anterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000231-94.2018.8.05.0081
, em que figura como
Embargante BANCO RCI BRASIL S.A.
e como
Embargada THAIS REJANE OLIVEIRA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.